Tribunal: TJES
Processo: 0026466-34.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026466-34.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
APELADO: JESIEL MARTINS BADARO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0026466-34.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA - SEDES/UVV-ES

EMBARGADO: JESIEL MARTINS BADARO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu no vício de omissão quanto aos pontos que considera relevantes para o deslinde da controvérsia relativa existência, ou não, à luz das provas carreadas aos autos, de desídia dos profissionais que atuam no Núcleo de Prática Jurídica vinculado à Embargante no desempenho do mandato que lhes fora outorgado.

Prefacialmente, muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso, observei, desde logo, que os fundamentos neles deduzidos não ensejariam a modificação da decisão hostilizada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão agitada nas razões recursais destes embargos de declaração foi devidamente enfrentada; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste a omissão apontada, pois o v. acórdão hostilizado abordou a questão controvertida nos seguintes termos:

“(...)

No caso vertente, restou incontroverso nos autos que o Apelado fora patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Apelante, tendo logrado êxito em ação indenizatória ajuizada em face do Município de Vila Velha, que transitara em julgado na data de 08.08.2008, conforme certidão de fls. 54.

Entretanto, os patronos que atuavam no referido Núcleo de Prática Jurídica apenas iniciaram o cumprimento de sentença na data de 15.12.2014. Em sua defesa, alega a Apelante que o Apelado somente teria procurado o Núcleo de Prática Jurídica em 01.04.2014, quando já prescrita a pretensão executória.

Em que pese a alegação defensiva, é cediço que a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória surgiu para o Apelado a pretensão executória, permitindo a imediata deflagração do cumprimento de sentença por simples petição, haja vista que, à época, encontravam-se já vigentes as alterações legislativas realizadas pela Lei Federal nº. 11.232/2005, que inaugurou o sincretismo processual em nosso sistema, unificando o processo cognitivo e o executivo em um só procedimento, dispensando-se, por consequência, a instauração de um novo processo executivo.

Desta forma, sequer haveria necessidade de nova petição inicial, nova procuração, pagamento de custas ou outras diligências, bastando a realização de meros cálculos para atualização do valor da condenação e o requerimento do cumprimento da sentença, com base nas próprias informações contidas nos autos.

Tais diligências deveriam ter sido realizadas por iniciativa dos próprios patronos do Apelado, por cuidar-se de continuação natural do curso do processo, como qualquer outro ato processual, dispensando-se manifestação pessoal da parte representada.

Ademais, inexistem provas nos autos de que o Apelado tenha sequer sido comunicado pessoalmente do resultado da sentença ou da necessidade de praticar algum ato necessário ao início da execução.

Neste sentido, não tenho dúvida em encampar as percucientes considerações tecidas pelo douto magistrado
a quo,
as quais peço
vênia
para trazer à colação em breve excerto da sentença hostilizada:

“(...)

Da documentação carreada aos autos, infere-se que, em 29/03/2006, o Requerente forneceu procuração aos advogados integrantes do Núcleo de Prática Jurídica da Requerida (fl. 21), outorgando-lhes os poderes para propositura da ação de reparação de danos em face do Município de Vila Velha, bem como acompanhamento desta até decisão final.

Verifica-se ainda, que na ação proposta, tombada sob n°. 035.060.121.924, o Requerente sagrou-se vencedor (fls. 23/27), não tendo a insurgência recursal do Município logrado êxito (fls. 29/41), o que culminou no trânsio em julgado em 08/08/2008 (fl.54).

A despeito disso, o cumprimento de sentença só fora protocolado em dezembro/2014 (fls. 45/47), sendo, em momento posterior, reconhecida a prescrição da pretensão executiva com fulcro no art. 1° do Decreto n°. 20.910/32 (fls. 63/65).

Pois bem, a respeito do tema, embora seja sabido que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, das provas constantes dos autos denota-se que a Ré não agiu com a diligência esperada, sendo evidente que houve falha na execução do mandato uma vez que, ainda que o Autor tenha tido ciência do trânsito em julgado, a ultimação dos atos não dependeria de qualquer manifestação sua, mas de seu patrono que, por meio de petição simples, deflagraria o cumprimento de sentença.

Neste contexto, não obstante a alegação da Requerida de que o Autor só retornou ao núcleo de prática em abril/2014, quando a pretensão executiva já estava prescrita, não há que olvidar que era dos advogados a obrigação de acompanhar a demanda em todas as suas fases e proceder aos atos necessários ao desfecho processual.

Desta forma, entendo por comprovado o comportamento negligente e desidioso dos patronos integrantes do Núcleo de Prática da Requerida, que, por sua vez, não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, razão pela qual impõe-se a reparação dos danos causados, cuja extensão passo a analisar a seguir.

(...)”

Conforme bem salientado pelo douto magistrado, muito embora os serviços advocatícios não estejam relacionados a uma obrigação de resultado, estão, contudo, vinculados a uma obrigação de meio, de modo a exigir que o prestador do serviço envide os esforços possíveis para cumprir seu mister de forma mais diligente e responsável possível, o que não restou observado no caso vertente.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de responsabilizar o advogado por desídia na atuação de seu mister, quando demonstrado que o prejuízo experimentado pela parte sejam certos e determinados ou, em casos de perda de uma chance, que esta seja séria e concreta.

Resta demonstrada portanto, a falha na prestação de serviços advocatícios por negligência do corpo jurídico contratado pela Apelante para atuação no núcleo de prática jurídica em favor do Apelado, do que decorre a responsabilização da primeira, na forma prevista no art. 932, inc. III, do Código Civil, não merecendo reforma, portanto, a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de omissão, pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão hostilizado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.